Tribunal: STJ
Processo: 0034121-67.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2472936 - PR(2023/0364305-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VISCONTI BAR, RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANA LUISA CANTARIN PACHECO DALLEDONE - PR059465
MARLUZ LACERDA DALLEDONE - PR061189
ARNON MARINHO ROCHA RODRIGUES - PR103544
AGRAVADO
: GIOVANA DA SILVA GOULIN
ADVOGADOS
: BRUNO SILVA AUGUSTO - PR068583
FLÁVIA FERNANDA DA SILVA MARTINS - PR107965
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALIDADE DA CITAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0765b7ea-257f-431b-aba7-f43e57c334db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2472936 - PR(2023/0364305-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VISCONTI BAR, RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANA LUISA CANTARIN PACHECO DALLEDONE - PR059465
MARLUZ LACERDA DALLEDONE - PR061189
ARNON MARINHO ROCHA RODRIGUES - PR103544
AGRAVADO
: GIOVANA DA SILVA GOULIN
ADVOGADOS
: BRUNO SILVA AUGUSTO - PR068583
FLÁVIA FERNANDA DA SILVA MARTINS - PR107965
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALIDADE DA CITAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VISCONTI BAR, RESTAURANTE
E EVENTOS LTDA. contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao
recurso especial, por conta da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal
de Justiça (e-STJ, fls. 439-443).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 447-459), a parte
agravante sustenta que a controvérsia é de direito e não exige reexame de provas,
afastando a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão contrariou
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e não incide a sua Súmula n. 83.
Inaplicável a teoria da aparência, porque a carta não foi enviada à sua sede e o aviso
de recebimento foi assinado por terceiro alheio, sem vínculo com a sociedade, com
violação dos artigos 239, 242, caput e § 1o, e 248, § 2o, do Código de Processo Civil.
Na houve impugnação ao agravo interno (e-STJ, 473).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de indenização por danos morais e
estéticos. A decisão interlocutória declarou nula a citação, realizada por via postal em
Documento eletrônico VDA56570426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:16
Código de Controle do Documento: a829454d-585d-443a-b3de-8b4ae5cbd5d1

endereço de empresa sócia, com aviso de recebimento assinado por terceiro. O
Tribunal de origem reformou a decisão e validou a citação, com base na teoria da
aparência (e-STJ, fls. 24-27).
O acórdão recorrido assentou “que a primeira tentativa de citação, em
02.04.2019, ocorreu no endereço constante da certidão simplificada da ré na Junta
Comercial do Paraná, conforme comprova o documento emitido em 02.03.2020 (mov.
39.2). No entanto, o AR retornou com a anotação “mudou-se” (mov. 19.1). Diante
disso, a autora, aqui agravante, forneceu o endereço da sócia da ré “CALLIARI
PARTICIPAÇÕES LTDA”, “Rua Bom Jesus, 21, apto 2102 – Juvevê –
”,
Curitiba/PR
onde o ato foi realizado em face de Luiz Reis, conforme assinatura do aviso de
recebimento” (e-STJ, fls. 25).
De outro lado, assinalou que, no “caso, a primeira tentativa de citação foi
realizada em 02.04.2019 no endereço da ré encontrado na Junta Comercial do Paraná
(Av. Visconde de Guarapuava, no 5354, Batel, Curitiba), mas restou infrutífera em
razão de o estabelecimento estar fechado, constando do aviso de recebimento “Mudou-
se”. Nesse sentido, a agravada trouxe aos autos contrato pelo qual, em junho de 2015,
celebrou contrato de trespasse do estabelecimento com terceiros (vendeu os bens
móveis que guarneciam o estabelecimento localizado nesse endereço e transferiu a
titularidade do contrato de locação, na qualidade de locatário - mov.
). Por
60.3/60.4
outro lado, na procuração da ré juntada ao mov. 60.2, datada de 2019, indica como seu
esse mesmo endereço. Como se vê, tais informações são contraditórias entre si, pois
ao passo em que a tentativa frustrada de citação e o documento de mov. 60.3 e 60.4
indiquem que a agravada não funciona mais naquele endereço, esse dado consta em
seu registro da Junta Comercial do Paraná e na procuração por ela outorgada a seus
patronos. Tal desencontro de informações não é esclarecido pela agravada, a qual
tampouco explica o porquê de a primeira citação ter sido infrutífera, o que, no entanto,
não pode ser usado contra a agravante, que diligenciou para que o ato citatório fosse
realizado no endereço correto, segundo dados que gozam de fé- pública e que são
fornecidos pela própria sociedade, como são aquelas constantes da Junta Comercial,
sob pena de se valer da própria torpeza. De qualquer forma, diante do insucesso da
primeira medida, a agravante procurou citar a ré no endereço de uma empresa sócia, a
qual foi realizada. Nesse ponto, verifico que muito embora na certidão da Junta
Comercial essa sócia não conste como administradora, pode-se dizer que exercia, na
prática, atos de administração, como o trespasse do estabelecimento, em cujo contrato
(mov. 60.3 e 60.4) consta que possui 75% das quotas sociais da agravada. Ainda,
extrai-se desse instrumento que referida sociedade sócia possui dois sócios, sendo
que um deles é o próprio sócio administrador da agravada. Ou seja, a citação dessa
empresa sócia implicou na citação do próprio sócio administrador da agravada, uma
vez que é também sócio daquela, ao lado de somente uma outra pessoa” (e-STJ, fls.
26).
Documento eletrônico VDA56570426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:16
Código de Controle do Documento: a829454d-585d-443a-b3de-8b4ae5cbd5d1

Então, concluiu que, diante “de todas essas circunstâncias, tenho que a
citação realizada nos autos ao mov. 28.1 foi válida, uma vez que a sócia citada realiza,
na prática, atos de administração, e possui em seu quadro societário (de apenas dois
sócios) o próprio sócio administrador da agravada. Soma-se a esses fatores o fato de a
intimação via postal acerca do cumprimento de sentença ter sido suficiente para
provocar a reação da agravada, do que se extrai que a citação, realizada da mesma
maneira e no mesmo endereço, também foi idônea” (e-STJ, fls. 26-27).
Portanto, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual é válida a citação da pessoa jurídica desde que
efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para
tanto, atraindo a incidência da sua Súmula n. 83. Assim, tem-se decidido:

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS. PEDIDO DEFERIDO. [...] 3. Nos termos do
§ 2o, do
art. 248,
, a citação de pessoa jurídica será considerada válida desde que o
CPC/2015
aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência,
administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências. 4. Com base na teoria da aparência, considera-se válida a
citação quando é encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por
quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à
inexistência de poderes de representação em juízo. Precedentes. 5. Uma vez
cumpridos os requisitos exigidos pela legislação aplicável, não há óbice à
homologação da decisão estrangeira. 6. Pedido de homologação da decisão
estrangeira deferido. (HDE n.
relator Ministro Raul Araújo, Corte
6.519/EX,
Especial, julgado em
D Je de
)
9/11/2023,
24/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DA EMPRESA RECEBIDA POR PESSOA
CPC/2015
VINCULADA OU NÃO À ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.
.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. É entendimento
desta Corte Superior que, nos casos em que a citação for realizada no endereço
da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por
pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva,
deverá prevalecer a teoria da aparência, incidindo, no ponto, o óbice da
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no R Esp n.
Súmula 83/STJ
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
1.930.386/RS,
em
D Je de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA.
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
VALIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULAS 7 E
LEGITIMIDADE PASSIVA DA
83/STJ.
INSURGENTE. PREMISSA FUNDADA NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA
E EM TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E
PRESCRIÇÃO DECENAL.
7/STJ.
PONTO DO ARESTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO [...] 2. A segunda instância concluiu pela validade da
citação da ora insurgente, aplicando a teoria da aparência. Além disso,
estabeleceu que ela fazia parte do mesmo grupo econômico. Essas ponderações,
Documento eletrônico VDA56570426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:16
Código de Controle do Documento: a829454d-585d-443a-b3de-8b4ae5cbd5d1

além de terem sido efetivamente fundadas na apreciação fático-probatória da
causa
), estão realmente em harmonia com a jurisprudência desta
(Súmula 7/STJ
Corte Superior -
. 3. Consoante orientação do Superior Tribunal de
Súmula 83/STJ
Justiça, "tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao
mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da
Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte" (AgInt no AR Esp
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
1.698.883/RS,
D Je
. 4. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer
27/10/2020,
17/11/2020)
a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no
endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder
expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. Precedente.
5. O aresto também concluiu que a insurgente é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda, por fazer parte do mesmo grupo econômico, razão a atrair
sua responsabilidade solidária. Tais premissas foram extraídas do contexto fático-
probatório e de termos contratuais - Súmulas 5 e
[...] 9. Agravo interno
7/STJ.
desprovido. (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Marco Aurélio
2.067.780/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
13/6/2022,
15/6/2022.

Atente-se que os julgados arrolados pela parte recorrente nas razões de seu
agravo interno não infirmam a validade da citação, a qual foi reconhecida pelas
instâncias ordinárias diante de variadas circunstâncias devidamente motivadas à luz
dos elementos do caso concreto. Afastar os seus fundamentos exigiria o revolvimento
do conjunto fático-probatório.
Diante deste quadro, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de
origem em seu julgamento quanto à validade da citação demandaria, necessariamente,
o reexame de cláusulas de fatos e provas, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:16
Código de Controle do Documento: a829454d-585d-443a-b3de-8b4ae5cbd5d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.472.936 / PR
Número Registro: 2023/0364305-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016145520198160001 00341216720228160000 003412167202281600001 00751860820238160000
751860820238160000 16145520198160001 341216720228160000 3412167202281600001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VISCONTI BAR, RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANA LUISA CANTARIN PACHECO DALLEDONE - PR059465
MARLUZ LACERDA DALLEDONE - PR061189
ARNON MARINHO ROCHA RODRIGUES - PR103544
AGRAVADO
: GIOVANA DA SILVA GOULIN
ADVOGADOS : BRUNO SILVA AUGUSTO - PR068583
FLÁVIA FERNANDA DA SILVA MARTINS - PR107965
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VISCONTI BAR, RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANA LUISA CANTARIN PACHECO DALLEDONE - PR059465
MARLUZ LACERDA DALLEDONE - PR061189
ARNON MARINHO ROCHA RODRIGUES - PR103544
AGRAVADO
: GIOVANA DA SILVA GOULIN
Documento eletrônico VDA56868096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:11
Código de Controle do Documento: 0b97cab1-c861-49b9-b993-72081bf97d15

ADVOGADOS : BRUNO SILVA AUGUSTO - PR068583
FLÁVIA FERNANDA DA SILVA MARTINS - PR107965
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:11
Código de Controle do Documento: 0b97cab1-c861-49b9-b993-72081bf97d15